Tribunal: TCU
Processo: 043.797/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 850/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.797/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Souza Marques (CPF XXX.532.257-XX); Helton Zacarkim Savistzhi (CPF XXX.134.699-XX); Henrique Falcao Macedo (CPF XXX.262.721-XX); Jeane Marize Chaves (CPF XXX.814.956-XX); Karina Grudzinski (CPF XXX.283.920-XX); Leonam da Costa Portela (CPF XXX.013.532-XX); Renata Frossard Alcure (CPF XXX.892.709-XX); Silvia de Souza Lapa (CPF XXX.384.517-XX); Talison Layala Praxedes de Lima (CPF XXX.525.734-XX); Vinicius Gessolo de Oliveira (CPF XXX.136.739-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.